Tribunal: CARF
Processo: 19563.000008/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19563.000008/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.828 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
ENGERAL ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/01/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
NFLD.
AVISO
PARA
REGULARIZAÇÃO DE OBRA. ARO.
Lançamento fiscal devidamente constituído, referente a contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados pela prestação de serviços
na obra de construção civil, lavrado por aferição indireta relativa a
contribuições previdenciárias devidas em execução de obra, através de Aviso
para Regularização de Obra - ARO.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19563.000008/2007-11
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.828 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000008/2007-11

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 02/07 do processo apenso 35335.000467
/2006-56), interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO - DN N° 26.401.4/0165/2006 da
Delegacia da Receita Previdenciária em Porto Velho - RO (e-fls. 161/165), que
monocraticamente considerou improcedente a impugnação (e-fls. 114/120), interposta contra
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (e-fls. 04/16), lavrada por aferição indireta
relativa a contribuições previdenciárias devidas em execução de obra, através de Aviso para
Regularização de Obra – ARO (e-fls. 29/31), e não declaradas em GFIP, no valor de R$
236.795,12, composta de valor principal, multa de ofício e juros de mora, consolidado em
09/05/2006, cientificada à contribuinte através de Aviso de Recebimento – AR em 17/05/2006
(e-fls. 110)
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRP/Porto Velho, aqui transcrito em
sua essência por sinteticamente bem esclarecer os fatos ocorridos:
DO LANÇAMENTO
1. Trata-se de lançamento fiscal lavrado contra a empresa acima identificada, que de
acordo com o Relatório Fiscal de fIs.19-25, refere-se a contribuição da empresa(cota
patronal(20%), contribuição do segurado empregado(8%), contribuição destinada ao
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho(SAT: 3%),
contribuições destinadas a outras entidades e fundos(Salário Educação, Senai, Sesi,
Sebrae e Incra), todas incidentes sobre a remuneração paga aos empregados pela
prestação de serviços na obra de construção civil matriculada no INSS sob o no
37.040.01901/72, apurada por aferição indireta, no período de 08/2002 a 01/2006.
2. O crédito foi consolidado em 09.05.2006, totalizando o valor de R$236.795,12
(duzentos e trinta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais, doze centavos).
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
4. Em 19.06.2006, apresentou impugnação tempestiva de fls.30š36, alegando, em
síntese, os seguintes fundamentos:
4.1 Inobservância quanto aos limites estabelecidos no Decreto 3.048/99 e IN/SRP no
03/2005 para aferição indireta da massa salarial decorrente da mão-de-obra utilizada na
execução de edificação;
4.2 Enquadramento incorreto da obra na Tabela Comercial - Salas e Lojas, sem levar em
conta que se destina ao funcionamento de escola, com espaços livres, visíveis e
mensuráveis à simples leitura do projeto, os quais totalizam uma área de 1.855,44 m2,
de livre circulação, sem paredes divisórias de alvenaria, fatos que a torna perfeitamente
enquadrável na Tabela Comercial - Andares Livres, em “demais salas comerciais ou
lojas com área livre acima de cem metros quadrados, sem paredes divisórias de
alvenaria”, conforme estabelece o art. 437, ll, “f”, da IN SRP no 03/2005. E, ainda, sem
considerar que o projeto contempla a construção de um Auditório com 332,30m2, que
se fosse considerado isoladamente, deveria ser enquadrado na Tabela Comercial-
Andares Livres.
4.3 Inobservância quanto ao disposto no §59, do art. 437 da IN SRP no 03/2005, uma
vez que a obra possui características diferenciadas das especificadas nos incisos I a V na
IN no 03/2005, e, por isso, deveriam ser consideradas as diretrizes mencionadas na
impugnação para o correto enquadramento da mesma;
4.4 Enquadramento incorreto da obra na Faixa H1(para obra com apenas um
pavimento), o que elevou o seu custo, estabelecendo valores irreais para o cálculo da
contribuição por ventura devida. De acordo com art. 438 da IN 03/3005, a obra deve ser
enquadrada na Faixa H4(para obra com dois a quatro pavimentos);
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.828 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000008/2007-11

4.5 Adoção de critério de aferição da mão-de-obra mais oneroso ao contribuinte. Nos
termos da IN 03/2005 há possibilidade de aferição com base no valor pago pela
execução da obra, que se fosse aplicada, resultaria contribuições menores que as
lançadas nesta NFLD;
4.6 Pelo exposto, requer o reconhecimento dos vícios insanáveis para invalidar o
lançamento, com o conseqüente cancelamento da NFLD.
(...)
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
- A empresa está obrigada a recolher as contribuições sociais de que trata os arts 20 e
22, incisos I e II, da Lei 8.212/91, bem como as contribuições destinadas a
Terceiros(Salário Educação, Senai, Sesi, Sebrae e Incra)
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
4. Ocorreram intercursos processuais entre a ciência da DN e a interposição do
recurso voluntário, mas que não alteram a devida apreciação da lide, a saber: o Processo chegou
a ser encaminhado para inscrição pela PGFN, mas retornou à Delegacia jurisdicionante com a
juntada do processo relativo ao Recurso (e-fls. 169/173). Consta também decisão Judicial em
Mandado de Segurança garantindo à interessada a continuidade da apreciação de seu Recurso
sem a necessidade de depósito recursal (e.fls. 174/179).
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância, na data de
07/11/2006 (e-fls. 166/167), a ora Recorrente apresentou seu recurso em 07/12/2006 (e-fls. 02 do
processo apenso 35335.000467/2006-56). Na peça recursal a interessada apenas repisa seus
argumentos já apresentados em sede impugnatória, além de sustentar que haveria trechos da
Decisão de piso que na verdade lhe seriam favoráveis.
6. Seu pedido final é pela improcedência total dos lançamentos efetuados.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. Em apreciação ao Recurso da contribuinte, pode ser verificado que todos os
seus argumentos já foram devidamente apreciados e derrubados pela Decisão ora guerreada, e ao
contrário do que sustenta, não há passagens na mesma que possam favorece-la, mas sim apenas
esclarecimentos de que todo o lançamento foi corretamente elaborado, fundamentado
legalmente, e até mesmo com critérios que a beneficiaram nos cálculos do tributo devido, e não
na incongruência dos critérios adotados pela fiscalização.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.828 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000008/2007-11

10. Assim, diante do brilhantismo da Decisão de piso, excertos de seu voto são a
seguir apresentados, e que com base no artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, adoto como
razões de decidir, grifado no original:
(...)
Da Preliminar
Das Formalidades Legais da NFLD
6. Independentemente da impugnação do sujeito passivo, cumpre à Seção do
Contencioso apreciar a constituição formal da NFLD de conformidade com os preceitos
legais que tratam do lançamento, aos quais deve cingir-se a Autoridade Fiscal, sob pena
de praticar ato nulo.
(...)
8. Ante o exposto, depreende-se que o lançamento ora constituído encontra-se
formalmente correto, tendo sido expedido de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, notadamente o "caput" do art. 33 da Lei n°
8.212/91, art. 243 do Decreto 3.048/99 e outros já discriminados na NFLD.
DO MÉRITO
9. A empresa impugna a presente NFLD alegando inobservância quanto às regras que
tratam do enquadramento da obra de construção civil para fins de cálculo da
contribuição devida, previstas na Instrução Normativa SRP ng 03/2005.
10. Razão não lhe assiste, vejamos porque.
11. De acordo com os documentos apresentados com a impugnação, anexados nos
autos, trata-se de obra de construção de uma escola no Município de Ji-Paraná, com área
total de 3.814,11m2. Do projeto arquitetônico, verifica-se que a escola possui 2(dois)
pavimentos, o primeiro composto de várias salas e banheiros, com área inferior a 100
m2 cada, além da biblioteca e do auditório com área superior a 100m2 cada, e, o
segundo, composto de várias salas com área inferior a 100 m2 cada.
12. A partir destes parâmetros e considerando o disposto na IN 03/2005, art. 436,
segundo o qual, o enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de
edificação, será realizado de acordo com a destinação do imóvel, o número de
pavimentos, o número de quartos da unidade autônoma, o padrão e o tipo da obra, a
obra em referência melhor se enquadra na tabela Tabela Comercial - Salas e Lojas, por
destinar-se ao funcionamento de estabelecimento de ensino: escola (art.437, inciso Ill,
“e”).
13. Equivoca-se o impugnante ao entender que a obra enquadra-se na Tabela Comercial
- Andares Livres. isto porque, não se destina às hipóteses previstas no art. 437, inciso
II(teatro, cinema, danceteria ou casa de espetáculos, supermercado ou hipermercado,
templo religioso, prédio de garagens, posto de gasolina, com ou sem escritório, e com
instalações para lanchonete, restaurante, loja de conveniência, serviço de lava-rápido,
serviço de alinhamento e balanceamento de rodas, entre outras), tampouco ao
funcionamento de estabelecimento comercial em “salas comerciais ou lojas com área
livre acima de cem metros quadrados, sem paredes divisórias de alvenaria”( alínea “f”).
14. É fato que a obra possui espaços livres, que segundo inciso XIX do art. 413, são
identificados por pilotis: área aberta, sustentada por pilares, que corresponde à projeção
da superfície do pavimento imediatamente acima, Os pilotis sofrem um redutor de
50%(cinquenta por cento) que diminuem o valor do custo total da obra. No entanto, a
área livre ou pilotis não se confundem com “salas comerciais ou lojas com área livre”,
que expressam áreas fechadas, sem paredes divisórias internas de alvenaria.
15. É fato também que o Auditório possui área superior a 100 m2, no entanto em nada
modifica a destinação do composto da obra, que continua sendo ao funcionamento do
estabelecimento de ensino: escola. Em outras palavras, o Auditório não está
desagregado da obra, faz parte do mesmo projeto arquitetônico, e não tem destinação
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.828 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000008/2007-11

distinta da escola, portanto não se enquadra no conceito de “salas comerciais ou lojas
com área livre acima de cem metros quadrados, sem paredes divisórias de alvenaria"(
art. 437, ll, alínea “f”).
16. Importante ressaltar que o enquadramento da obra será único por projeto(art. 436,
§19).
17. Quanto ao padrão da obra e o número de pavimentos, melhor enquadra-se no padrão
alto(área média com mais de duzentos e cinqüenta metros quadrado: art.440, I, “c"), e
H4(para obra com dois a quatro pavimentos: art.438, ll).
18. Todavia, não obstante a Fiscalização ter enquadrado, incorretamente, a obra no
H1(para obra com apenas um pavimento: art.438, I), tal fato, não elevou o valor do seu
custo total, tendo em vista que as obras classificadas na Tabela Comercial - Salas e
Lojas, padrão alto, com um a quatro pavimentos possuem o mesmo valor do Custo
Unitário Básico-CUB por metro quadrado, estabelecido pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil-SINDUSCON, para competência janeiro/2006, no valor de
R$752,99(setecentos e cinqüenta e dois reais, noventa e nove centavos).
19. Por fim, quanto ao critério de aferição da remuneração paga pela mão-de-obra
prestada, cumpre esclarecer que IN 03/05 contempla apenas duas formas de aferição: a
primeira, com Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestação de
Senrviços(art.427) e, a segunda, com Base na Área Construída e no Padrão da
Obra(art.428).
20. A primeira hipótese de aferição corresponde a, no mínimo, quarenta por cento do
valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços
(art.427). No presente caso, considerando o valor contratual pago pela obra - R$
1.671.136,33 - resultaria a remuneração paga no /valor de R$ 668.454,53. Aplicando
sobre esta remuneração, as alíquotas de 8% de segurados, 20% de empresa, 3% de SAT
e 5,8% de Terceiros, resultariam contribuições devidas, sem multa e juros, no valor de
R$245.991,26.
21. Tal critério, ao contrário das alegações de defesa, seria mais oneroso ao
contribuinte, do que àquele utilizado pela Fiscalização, qual seja: a segunda hipótese:
“com base na área construída e no padrão da obra", pois, como se vê, resultou
remuneração paga no valor de R$ 548.795,68, e contribuições devidas, sem multa e
juros, no valor de R$ 176.055,85, já considerados os valores anteriormente recolhidos,
portanto, menos oneroso.
22. Diante do exposto, são totalmente improcedentes as alegações de impugnação,
sendo certo que a NFLD preenche os requisitos legais, não contém valores indevidos e
não existem motivos para que seja cancelada.
(...)
11. Portanto não assiste razão à contribuinte e devem ser mantidos a Decisão
prolatada em Primeira Instância e o lançamento constituído em sua íntegra.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.828 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000008/2007-11

Conclusão
12. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital